Tribunal: TCU
Processo: 018.081/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15782/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.081/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alciane da Conceicao Passos (XXX.104.222-XX); Ewerton de Souza Barroso (XXX.537.942-XX); Grivaldo Bento Ramos (XXX.798.172-XX); Ivan Joao Silva Vasconcelos (XXX.352.312-XX); Jhamelly Carvalho de Souza Moraes (XXX.222.702-XX); Juliana de Souza Barbosa (XXX.788.472-XX); Max do Nascimento Coelho (XXX.860.062-XX); Rejane Guimaraes Ferreira (XXX.957.222-XX); Robson do Nascimento Coelho (XXX.865.712-XX); Taianara Gomes de Souza (XXX.403.832-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.